Tribunal: TJDFT
Processo: 0729035-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0729035-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOHNNY WESLEY GONCALVES MARTINS AGRAVADO: CARLOS ANDRE LOPES DA SILVA, SOS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOHNNY WESLEY GONÇALVES MARTINS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos da Liquidação de Sentença, Feito no 0703695-48.2020.8.07.0001, proposto pelo Agravante em desfavor de SOS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. E OUTRO, ora Agravados, indeferiu o pleito do ora Agravante, por meio do qual pretendia o depósito judicial junto ao Feito originário de valores que os Agravados têm a receber em demandas com terceiros. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “Vistos etc. Trata-se de ação de dissolução parcial de sociedade empresária, tendo dela sido excluído o sócio Johnny Wesley Gonçalves Martins, em fase de apuração de haveres. A decisão de ID 24994434 determinou a apuração de haveres, mediante a elaboração de balanço de determinação, nomeando perito. O sócio retirante apresentou quesitos e indicou assistente técnico (ID 25435128). O perito apresentou proposta de honorários (ID 25478932). O sócio remanescente apresentou quesitos e indicou assistente técnico (ID 25868927). Os honorários foram homologados, determinando-se às partes o depósito dos valores para início dos trabalhos (ID 26468637). O sócio remanescente efetuou o depósito de 50% dos honorários (ID 26899850). O sócio retirante efetuou o depósito de 50% dos honorários (ID 26907762). Decisão de ID 28011837 que determinou o início dos trabalhos, bem como que as partes entregassem ao perito os documentos necessários para tanto. Em petição de ID 29135846 o perito informa que as partes não disponibilizaram a documentação necessária à execução dos trabalhos. Certidão de ID 29159175 que intimou a sociedade a atender ao requerimento do perito. Em petição de ID 31789549 o perito informa que ‘a empresa SOS Medical não possui escrituração contábil e nem fluxo de caixa legítimo’, restando impossibilitada a apuração de haveres com base em balanço de determinação. Nesse sentido, apresenta como solução a avaliação da empresa com base na apuração do lucro, a ser verificado através da movimentação bancária do período. Requer o envio de todos os extratos bancários do período, bem como a cópia autenticada da última alteração contratual a fim de que os trabalhos possam ser concluídos. Decisão de ID 35383957 que determinou às partes providenciarem os documentos solicitados pelo perito. O sócio retirante informa que os documentos solicitados pelo perito encontram-se nos autos (ID 36709536). O sócio remanescente informa que os documentos solicitados pelo perito lhe foram entregues (ID 37145056). Em petição de ID 38665196 o perito requer: i) expedição de ofício ao CCS - Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional do BACEN (Banco Central do Brasil), a fim de obter todas as contas correntes vinculadas ao CNPJ 15.146.626/0001-88; ii) a expedição de outro(s) ofício(s) ao(s) banco(s) apontado(s) pelo BACEN, solicitando a movimentação financeira (extratos) vinculada ao CNPJ 15.146.626/0001-88 correspondente ao período de 06 de fevereiro de 2012 (data da abertura da empresa expressa no contrato social) até 29 de outubro de 2015 (data da apuração dos haveres). Em petição de ID 39874720, o sócio retirante alega: i) que concorda com o requerimento do perito; ii) que a movimentação bancaria apenas até 29 de outubro de 2015 não é suficiente para a correta analise pericial, já que as Notas Fiscais emitidas pela empresa referem-se a fato gerador ocorrido meses anteriores; iii) entende que os extratos a serem apresentados devem ser aqueles referentes até a data presente; iv) pede seja expedido oficio à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal requerendo a disponibilização das notas fiscais emitidas pelo CNPJ da empresa; v) ainda, pede a expedição de ofício judicial aos convênios e hospitais, clientes da empresa requerida para que apresentem os pagamentos realizados a empresa SOS; vi) alega que, se existem os devidos balanços de 2013, 2014 e 2016 (em posse do perito judicial), realizados por uma empresa de contabilidade especializada, obviamente existe a documentação do ano de 2015; vii) alega que o requerido age de má-fé ao não entregar a documentação solicitada pelo perito judicial; viii) requer que sejam intimados judicialmente os contadores que realizaram os livros fiscais de 2014 e 2016, respectivamente, para que apresentem toda a documentação fiscal que possuem da empresa SOS; ix) requer a aplicação da multa prevista no §2o, do art. 77 do CPC na razão de 5% sobre o valor dos haveres que serão apurados em favor do requerente. Em petição de ID 40074528 o sócio remanescente não se opõe ao pedido do perito. Requer, contudo, que sejam considerados os débitos existentes na Receita Federal e na Secretaria de Fazenda vinculados às receitas auferidas pela empresa no período a que se referem os extratos solicitados. Decisão de ID 40425623 que deferiu o pedido para oficiar ao CCS - Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional do BACEN para solicitar o número de todas as contas correntes vinculadas o CNPJ 15.146.626/0001-88. Ofício de ID 40847447. Em petição de ID 42596938, o sócio retirante alega que: i) o requerido tentou realizar venda os bens do estoque da empresa por valor inferior ao de mercado, configurando notório ato de dilapidação do patrimônio social; ii) o requerido estaria usando a empresa Capital Hospitalar Comercio de Material Médico Hospitalar EIRELE – ME para lavar dinheiro da empresa SOS Medicamentos; iii) o Sr. Carlos André confirmou a intenção de retirar todo o dinheiro da empresa SOS Medicamentos para não pagar a parte do seu sócio, passando a quantia para a empresa Capital Hospitalar, através da emissão de notas fiscais falsas com cancelamento posterior; iv) foram emitidas notas fiscais falsas que totalizam montante próximo de R$ 4.000.000,00; v) foram realizados depósitos de aproximadamente o valor desviado da SOS, diretamente da conta corrente do Sr. Carlos André; vi) o requerido está negociando com clientes da SOS Medical a rescisão contratual e nova contratação junto a outra empresa em que é sócio. Requer o bloqueio de R$ 2.520.128,78 das contas de CARLOS ANDRÉ LOPES DA SILVA e de CAPITAL HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES LTDA, bem como seja vedada a alienação ou desfazimento dos bens descritos no livro de estoque sem a autorização do juízo. Em petição de ID 46324096 o sócio retirante requer sejam tomadas providências para que o Banco Central responda o Ofício de ID 40847447. Decisão de Id. 47854916 pela qual foi indeferido o pedido de bloqueio de valores e da venda de bens do estoque da sociedade resolvida, bem como determinou-se a intimação do Perito para dizer se já tinha conhecimento dos documentos de fls. 578/1.115 e se eles se prestam ou não para a elaboração do balanço de determinação, requisitando a intimação dos contadores responsáveis para que apresentem outros documentos relativos ao ano de 2015, bem como fosse diligenciado pela Secretaria o cumprimento do Ofício de ID 40847447, reiterando-o, caso necessário. O sócio retirante agravou da decisão de Id. 47854916, tendo o TJDFT indeferido efeito suspensivo ao recurso (Id. 50317414 ) e, no mérito, desprovido. O perito manifestou-se em Id. 51173871, informando que teve ciência dos documentos contábeis apresentados às fls. 578/1.115 após ser intimado da decisão de ID47854916; todavia, não obstante contribuam para a elaboração do trabalho pericial, não são suficientes para a completa execução, razão pela qual requer a intimação dos contadores responsáveis pela apresentação de documentação complementar que arrola. Ofício do Bacen de Id. 55199998. Consulta ao BacenJud de Id. 56012490. Consulta ao BacenJud de Id. 57765383. Informações provenientes da Caixa Econômica Federal de Id. 58273433. Informações provenientes do Banco do Brasil de Ids. 60124042, 65618123, 65618125 e 65618130. Informações provenientes do Itaú de Id. 60124043. O sócio retirante manifestou-se em Id. 69533919. Alega: i) o sócio remanescente vem tentando desviar créditos de titularidade da sociedade oriundos de ações judiciais; ii) tratam-se de cobranças de contratos vigentes na época em que o REQUERENTE ainda integrava a sociedade - a fim de reaver valores não pagos por planos de saúde e hospitais -, ou seja, valores que devem integrar a presente liquidação; iii) o sócio remanescente vem solicitando aos Juízos onde tramitam tais cobranças que os respectivos pagamentos sejam direcionados para a sua conta bancária pessoal. Requer: i) penhora no rosto dos autos de todas as quantias devidas à SOSMEDICAL nos processos listados; ii) determinar que todos os pagamentos realizados pelas partes demandadas naquelas ações sejam depositados em conta judicial vinculada a este processo e à disposição deste D. Juízo. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Do pedido de Id. 69533919. O sócio retirante manifestou-se em Id. 69533919. Alega: i) o sócio remanescente vem tentando desviar créditos de titularidade da sociedade oriundos de ações judiciais; ii) tratam-se de cobranças de contratos vigentes na época em que o REQUERENTE ainda integrava a sociedade - a fim de reaver valores não pagos por planos de saúde e hospitais -, ou seja, valores que devem integrar a presente liquidação; iii) o sócio remanescente vem solicitando aos Juízos onde tramitam tais cobranças que os respectivos pagamentos sejam direcionados para a sua conta bancária pessoal. Requer: i) penhora no rosto dos autos de todas as quantias devidas à SOSMEDICAL nos processos listados; ii) determinar que todos os pagamentos realizados pelas partes demandadas naquelas ações sejam depositados em conta judicial vinculada a este processo e à disposição deste D. Juízo. Os pedidos do sócio retirante (de penhora no rosto dos autos ou de que os valores devidos à sociedade sejam depositados judicialmente) não devem ser deferidos. E as razões para tanto são bastante simples e já foram explanadas na decisão de Id. 47854916, como passo a reiterar. Trata-se de ação de dissolução parcial de sociedade empresária, tendo dela sido excluído o sócio Johnny Wesley Gonçalves Martins, em fase de apuração de haveres. Uma vez resolvida a sociedade em relação a um sócio, tem início o procedimento de apuração de haveres. A apuração de haveres é o procedimento de liquidação das quotas titularizadas pelo sócio retirante/excluído. Para tanto, leva-se em consideração o patrimônio social existente ao tempo da resolução da sociedade (nos termos dos artigos 604, I e 605, ambos do CPC). Ou seja, será apurado o valor das quotas titularizadas pelo sócio retirante, pela avaliação da data da dissolução. No caso concreto, a sociedade foi dissolvida em 29/10/2015. Ou seja, os haveres do sócio retirante devem ser calculados pela avaliação das suas quotas em 29/10/2015. Contudo, ainda não foi possível determinar-se o valor dos haveres do sócio retirante, estando o perito nomeado por este Juízo trabalhando nesse sentido. Não se sabendo o valor devido ao sócio retirante, é precipitada a determinação de penhora de quaisquer ativos da devedora. A penhora é procedimento próprio da fase de cumprimento de sentença, o que pressupõe obrigação líquida. Pois, no caso concreto, a obrigação ainda é ilíquida, sendo que qualquer penhora determinada neste momento seria, a meu ver, ilegal. Por sua vez, o pedido de que os pagamentos à sociedade sejam efetuados em Juízo equivale ao arresto das referidas quantias. O arresto é a medida cautelar promovida pelo credor contra o devedor, para garantia de futura execução de quantia certa. Para determinar-se o arresto é necessário que se vislumbre, no comportamento do devedor (no caso, a sociedade resolvida), potencial risco à futura execução (dos haveres do sócio retirante). O fato de, em um pedido de cumprimento de sentença (Id. 69533921), a sociedade ter informado a conta bancária do sócio remanescente para recebimento dos valores devidos, não evidencia que a devedora (a sociedade) esteja agindo no sentido de frustrar a futura execução dos haveres do retirante. Por outro lado, a obrigação da sociedade ainda é ilíquida. Na verdade, o perito informou que a empresa SOS Medical não possui escrituração contábil e nem fluxo de caixa legítimo. Não é possível saber, nem por aproximação, o valor do patrimônio da empresa em 29 de outubro de 2015 (data da resolução societária) e, por consequência, o valor dos haveres do sócio retirante. Nesse sentido, qualquer quantia que fosse arrestada neste momento seria totalmente precipitada. Por fim, o fato de as quantias cobradas judicialmente serem devidas por serviços prestados ao tempo em que o sócio retirante ainda pertencia ao quadro social da empresa, de forma que devem integrar a apuração dos haveres, não implica na retenção das mesmas. Explico: A apuração de haveres é procedimento complexo, que deve levar em consideração todos os ativos e passivos conhecidos da empresa à data da resolução societária. O simples fato de a empresa possuir um ativo não significa que o sócio retirante terá direito a uma parte desse valor. Isso porque devem ser avaliados todos os ativos e os passivos a fim de determinar-se o patrimônio social e, por consequência, o valor das quotas do retirante. Somente após essa análise global do patrimônio da sociedade é possível concluir-se pela existência ou não de haveres devidos ao sócio retirante. É possível, em hipótese, que os ativos da sociedade sejam superados pelos passivos, situação em que o sócio retirante nada receberá a título de haveres (ainda que ativos efetivamente existam). No caso concreto, não se tem nenhuma ideia do patrimônio da sociedade ao tempo da resolução, especialmente pelo fato de que ela não possui escrituração contábil e nem fluxo de caixa legítimo (fato somente imputável aos próprios sócios). Nesse sentido, no atual momento, não é possível afirmar ter o sócio retirante qualquer direito sobre os ativos da empresa. Ante o exposto, indefiro os pedidos de Id. 69533919. Do prosseguimento do feito: À Secretaria para que diligencie perante o Conselho Regional de Contabilidade do DF e perante o Conselho Federal de Contabilidade acerca dos endereços dos contadores NILTON DE SENA SANTOS e ANDRE LUIZ DE VIVEIROS. Com os novos endereços, expeça-se mandado de intimação, via oficial de justiça, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem os documentos contábeis referentes à sociedade empresária SOS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 15.146.626/0001-88, relativos ao ano de 2015 e listados na petição de ID 51173871. Tire-se o sigilo da petição ID. 69533919 e de seus anexos. Brasília/DF, datado e assinado eletronicamente.” Relata o Agravante que “a sociedade AGRAVADA atualmente move diversas ações judiciais contra terceiros em busca de reaver créditos da sociedade cujos fatos geradores (dos créditos) são anteriores à data assinalada pelo D. Juízo a quo como marco final para a dissolução e a consequente apuração de haveres” (Num. 18622279 - Pág. 4). Acrescenta que “a sociedade AGRAVADA, em que pese tenha pleno conhecimento de que os créditos ali depositados se referem a negociações anteriores à dissolução da sociedade – muito embora pagos somente agora - e, obviamente, que estes valores devem compor a liquidação de sentença para a apuração de haveres nos autos de origem, se antecipou e requereu ao D. Juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que seja determinada a transferência destes créditos da sociedade diretamente para a conta pessoa do seu sócio remanescente e de terceira pessoa” (Num. 18622279 - Pág. 6). Sustenta que não pode prevalecer o fundamento lançado na decisão agravada, pois o fato de não terem sido concluídos os cálculos destinados à fixação dos haveres de cada um dos sócios não obsta o deferimento do pleito do Agravante, já que o que se busca é garantir a efetividade do procedimento de liquidação de haveres. Ressalta que não pretende o imediato levantamento de tais valores, mas sim garantir que tais quantias, referentes a período em que o Agravante integrava a sociedade, integrem a apuração de haveres, o que exige a retenção obrigatória. Argumenta que, mesmo com a possibilidade de “ao final da apuração de haveres se possa chegar a um valore deficitário, com a sobreposição dos passivos aos ativos, não há dúvidas de que estes ativos serão de extrema importância para equilibrar a conta final da sociedade. E, ao final, se dela não resultar crédito para o AGRAVANTE é porque tais créditos pertencerão a outros credores, o que, em um caso ou no outro, impõe a premente necessidade da sua preservação até que se conclua o processo final de liquidação da sentença proferida na ação de dissolução da sociedade” (Num. 18622279 - Pág. 9). Afirma que a manutenção da decisão agravada, assim, conduzirá para tornar frustrado o procedimento de apuração de haveres, já que serão dilapidados créditos da época em que o Agravante integrava o quadro societário. Salienta que busca “tão somente garantir o resultado útil da liquidação da sentença onde será realizada a apuração de haveres, tenha ele créditos a receber, ou não! Mas caso haja, que seja a ele garantida a possibilidade de recebimento, caso contrário o procedimento perderia seu objeto” (Num. 18622279 - Pág. 9). Invoca o art. 297 do Código de Processo Civil e afirma que é dever do Juiz determinar que o montante permaneça à disposição até que seja concluída a apuração. Argumenta que o procedimento em curso no Feito originário não é meramente contábil, “cujo resultado final é apenas um cálculo matemático. Há direitos em discussão, Excelência, e estes cálculos contábeis deverão ser de alguma forma garantidos pela sociedade.” (Num. 18622279 - Pág. 12). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito para reformar a decisão agravada e determinar que “todos os pagamentos oriundos de ações judiciais ajuizadas pela SOS Medical (2a AGRAVADA) sejam realizados D. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, vinculados ao Processo no 0714212-41.2018.8.07.0015, expedindo-se comunicação urgente aos D. Juízos” (Num. 18622279 - Pág. 18). Subsidiariamente, “requer, no mínimo, que seja determinado o bloqueio de quaisquer levantamentos de créditos de titularidade da sociedade AGRAVADA nos processos listados acima, até que seja julgada definitivamente a liquidação da sentença que determinou a dissolução da sociedade com a consequente apuração de haveres” (Num. 18622279 - Pág. 18). Preparo regular (Num. 18622278). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos da Liquidação de Sentença, Feito no 0703695-48.2020.8.07.0001, indeferiu o pleito do ora Agravante, por meio do qual pretendia o depósito judicial junto ao Feito originário de valores que os Agravados têm a receber em demandas com terceiros. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos encontram-se presentes. Com efeito, o reconhecimento de que retroagem ao termo constante da sentença (29/10/2015) os valores apontados pelo Agravante, decorrentes do êxito nas demandas judiciais elencadas, constou da própria fundamentação da decisão agravada, não havendo necessidade de serem tecidas maiores considerações a esse respeito. Quanto à possibilidade de dilapidação/ocultação de patrimônio, entendo, em princípio, que ela está suficientemente demonstrada no Feito originário pela postulação do Agravado CARLOS ANDRÉ LOPES DA SILVA de que valores pertencentes à sociedade sejam transferidos para a sua conta pessoal. A pretensão deduzida pelo Agravante reveste-se indubitavelmente de natureza cautelar e, desse modo, encontra previsão no art. 301 do Código de Processo Civil, segundo o qual a “tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. O perigo de dano, por sua vez, reside na possibilidade de dilapidação/ocultação, pelo sócio remanescente da Sociedade/Agravada, de patrimônio necessário à futura satisfação de obrigação decorrente da apuração de haveres perseguida no Feito originário. Quanto ao fundamento lançado na decisão agravada, de que a apuração, eventualmente, seja deficitária, é suficiente manter o numerário na conta judicial, vedando-se o levantamento até a efetiva apuração do quantum devido ao sócio retirante, ora Agravante. Nesse descortino, a manutenção de valores depositados em Juízo visa a garantir o resultado útil do Feito originário. Tal medida encontra eco na jurisprudência desta Corte de Justiça, conforme precedente mencionado nas razões recursais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. APURAÇÃO DE HAVERES. LIQUIDAÇÃO. OBSTÁCULOS PARA OBTER INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS. POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. MEDIDAS CAUTELARES IMPRESCINDÍVEIS PARA GARANTIR O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. ATOS ATENTATÓRIOS À DIGNIDADE DA JUSTIÇA CONFIGURADOS. MULTA. REDUÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Existindo indícios de que a administração exercida na sociedade empresária, sobre a qual devem ser apurados os haveres devidos, obsta a liquidação da sentença, bem como de possível dilapidação do patrimônio, deve ser mantida a decisão que deferiu medidas cautelares aptas a garantir o resultado útil do processo. A conduta da sócia remanescente, que dificulta a apuração de haveres, omitindo documentos necessários para tal finalidade, bem como promovendo ocultação do patrimônio da sociedade empresária, fazendo com que o cumprimento da sentença se arraste por tempo desarrazoado, configura ato atentatório à dignidade da justiça. A multa aplicada para esses casos deve observar o limite imposto pelo artigo 77, do Código de Processo Civil, e deve ser proporcional à finalidade da penalidade, evitando o indevido empobrecimento da parte apenada.” (Acórdão 1020702, 07019929020178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2017, publicado no DJE: 8/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A medida, entretanto, não pode abarcar a integralidade dos valores em questão, haja vista que, conforme consta do título judicial, o ora Agravante faz jus à metade dos haveres eventualmente apurados. Com efeito, o ora Agravante era titular de 50% (cinquenta por cento) das quotas sociais e constou da sentença que, “caberá ao réu [Agravante] o montante proporcional à sua participação societária correspondente à realidade patrimonial da Pessoa Jurídica vivenciada no momento da efetiva retirada, considerada esta como o dia 29.10.2015, conforme autoriza o art. 1.031 do Código Civil.” Confira-se, ainda, o dispositivo da sentença liquidanda: “III. DISPOSITIVO Tecidas estas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por CARLOS ANDRE LOPES DA SILVA e SOS MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA em face de JOHNNY WESLEY GONCALVES MARTINS, partes qualificadas nos autos, para tornar definitiva a decisão de antecipação de tutela antes deferida, e decretar a dissolução parcial da sociedade com relação ao sócio requerido, o qual fica dela excluído com efeitos a partir de 29.10.2015. O critério para apuração de haveres corresponderá ao valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução (29.10.2015), avaliando-se os bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma (art. 606 do CPC), o que se fará mediante perícia contábil, caso não haja acordo entre as partes. Os honorários de eventual perícia serão arcados pelas partes, na proporção de suas quotas na sociedade empresarial. Eventual liquidação do julgado deverá ser postulada pela parte interessada. A sociedade deverá pagar ao sócio os haveres a serem apurados, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da decisão que homologar a liquidação de sentença (art. 1.031, §2o, do CC). As custas processuais devem ser arcadas pelos sócios na proporção de sua participação no capital social (art. 603, §1o, do CPC). Sem honorários advocatícios (art. 603, §1o, do CPC). Declaro o feito extinto, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Transitada em julgado, oficie-se à Junta Comercial, para comunicar a dissolução parcial da sociedade, devendo a Junta arquivar a comunicação para conhecimento de terceiros (art. 47 do Decreto n.o 1.800/1996). Oportunamente, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intimem-se. Brasília - DF, quarta-feira, 28/02/2018 às 14h05.” Assim, salvo melhor juízo, a constrição pretendida deve ser limitada ao referido percentual. Nesse contexto, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o valor correspondente à metade dos recebíveis apontados pelo Agravante na origem (0703695-48.2020.8.07.0001 – 15a Vara Cível – SOS Medical X Hospital HOME; 0703690-26.2020.8.07.0001 – 20a Vara Cível – SOS Medical X Sul América Companhia de Seguros; 0725893-16.2019.8.07.0001 – 13a Vara Cível – SOS Medical X Central Nacional UNIMED 0731911-24.2017.8.07.0001 – 16a Vara Cível – SOS Medical X União de Cooperativas) seja transferido para uma conta judicial vinculada ao Feito originário, permanecendo depositado até a conclusão da apuração de haveres. Comunique-se e solicitem-se as informações, especialmente o fato de que as diligências para o cumprimento dessa decisão devem ser realizadas pelo Juízo de origem, com a urgência que o caso requer. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 18 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador